Tribunal: TJDFT
Processo: 0719162-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJDUCIAL. CITAÇÃO POR CARTA PRECATÓRIA. ÁREA NÃO LOCALIZADA NA ZONA URBANA DA COMARCA CONTÍGUA.

1. O Termo Aditivo 02, de 01/02/2018, do Protocolo de Cooperação, firmado entre o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Tribunal de Justiça de Goiás estipulou em sua cláusula segunda que são consideradas contíguas, para os fins do Protocolo de Cooperação e seus aditivos, as zonas urbanas das localidades mencionadas no primeiro aditivo, sendo as respectivas zonas rurais consideradas áreas não contíguas e de difícil comunicação. Na demanda, constatou-se que o Distrito de São Gabriel de Goiás não pertence à zona urbana da comarca contígua, de Planaltina de Goiás, e a citação se faz por Carta Precatória.

2. Agravo de instrumento não provido.